Tribunal: TJPA
Processo: 0807851-85.2026.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0807851-85.2026.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: MARCOS AURELIO ANACLETA QUEIROZ

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito processual penal. desaforamento de julgamento. tribunal do júri. risco à segurança do acusado. dúvida sobre a imparcialidade dos jurados. excesso de serviço. desaforamento para comarca de marabá/pa. pedido deferido.

i. caso em exame

1.
Pedido de desaforamento formulado pela defesa de Marcos Aurélio Anacleta Queiroz, pronunciado por homicídio qualificado tentado, homicídio qualificado consumado e delito patrimonial, com o objetivo de transferir a sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Redenção/PA para a Comarca de Marabá/PA, ou, subsidiariamente, para Xinguara/PA.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, diante de risco à segurança do acusado, dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e excesso de serviço da unidade judiciária.

iii. razões de decidir

3. O desaforamento exige elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à segurança do acusado, à imparcialidade do júri ou excesso de serviço, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

4. As informações do Juízo de origem demonstram risco concreto à segurança do acusado, em razão de relatos de represálias imediatas, busca pelo réu em hospital e aeroporto e necessidade de atendimento médico em local diverso para evitar vingança.

5. A precariedade da estrutura do fórum, a insuficiência de segurança e a ausência de controle efetivo de acesso reforçam o risco à segurança das partes, dos jurados e do regular funcionamento da sessão.

6. A morte de dois irmãos em comunidade garimpeira de vínculos sociais estreitos gera dúvida fundada sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença.

7. O excesso de serviço da unidade e a impossibilidade de realização do julgamento no prazo legal de seis meses configuram fundamento autônomo para o desaforamento.

8. A Comarca de Marabá/PA revela-se adequada por possuir maior estrutura institucional, preservar razoável proximidade geográfica e afastar os riscos identificados na comarca de origem.

iv. dispositivo e tese

9. Pedido procedente. Julgamento desaforado para a Comarca de Marabá /PA.

Tese de julgamento:
1. O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri é cabível quando elementos concretos demonstram risco à segurança do acusado e dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados. 2. A deficiência estrutural da comarca de origem pode reforçar a necessidade de deslocamento do julgamento quando compromete a segurança e a serenidade da sessão. 3. O excesso de serviço que impede a realização do júri no prazo legal autoriza o desaforamento com fundamento no art. 428 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 427, 428 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 997.013/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; TJPA, Desaforamento de Julgamento n. 0809834-90.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
DEFERIR O PEDIDO
,
determinando o desaforamento do processo para o Juízo da Comarca de Marabá/PA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão ordinária do Plenário Virtual (outras ações), da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
pedido de desaforamento de julgamento
,
formulado pela defesa
de MARCOS AURÉLIO ANACLETA QUEIROZ, com fundamento no artigo 427 do Código de Processo Penal, objetivando a transferência da realização da sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Redenção/PA para a Comarca de Marabá/PA e, subsidiariamente, para a Comarca de Xinguara/PA.

Extrai-se dos autos de origem que
o requerente foi pronunciado
no bojo da ação penal nº 0806379-16.2023.8.14.0045, pela suposta prática dos
crimes de homicídio qualificado tentado
em face de
THIAGO BENTO GONÇALO
e
homicídio qualificado consumado
em desfavor de
FABRÍCIO FERREIRA DE ARAÚJO
, além de delito
patrimonial perpetrado contra PAULO JUNIOR FERREIRA DE ARAÚJO,
originariamente
capitulado na denúncia como latrocínio
, fatos
ocorridos em 08 de outubro de 2023
, em estabelecimento
situado no Garimpo Vila Mogno, Região do Santilho
, município de Cumaru do Norte/PA.

Segundo a
peça acusatória
,
o acusado
, após
desentendimento motivado por aposta em jogo de sinuca
, efetuou
diversos disparos de arma de fogo
contra as vítimas, ocasionando a
morte de FABRÍCIO
e de
PAULO
e
lesões em THIAGO
, tendo ainda
subtraído pertences
da vítima
PAULO
após os disparos.

A
defesa sustenta
, em síntese, que
o fato teria gerado intensa comoção social
, especialmente em
razão da morte de dois irmãos
, e que os
acontecimentos se deram em contexto de garimpo
,
ambiente
supostamente
marcado
por
vínculos sociais estreitos
, circunstância que
comprometeria
a
imparcialidade dos jurados
.

Aduz, ainda
, a existência de
clima de animosidade
e de
manifestações de vingança
, bem como
risco concreto à integridade física

do acusado
, requerendo, ao final, o
deslocamento do julgamento para comarca diversa.

O
Ministério Público de primeiro grau
, pelo Promotor de Justiça Odelio Divino Garcia Junior, manifestou-se pelo
indeferimento do pedido
, ao argumento de que
a defesa não teria demonstrado elemento concreto apto a evidenciar comprometimento da imparcialidade dos jurados
, ressaltando que os fatos ocorreram em Cumaru do Norte/PA, e não na sede da comarca onde se realizará o julgamento, e que as alegações de comoção social e de risco à segurança do réu permaneceriam no campo meramente especulativo.

O
Juízo da Vara Criminal de Redenção
, por seu turno,
prestou informações favoráveis ao desaforamento
. Apontou a
existência de comoção social concreta
, com
relatos de que
, à época dos fatos,
havia pessoas em busca do acusado no hospital e no aeroporto
, com
intenção
de
represálias imediatas
, conforme
declaração
da testemunha
YRAPUAN DOS REIS REMIGIO MOREIRA
,
médico
que
realizou
o
primeiro atendimento ao réu em estrada
situada
entre a vila e o garimpo
,
em razão do ambiente hostil verificado no local do crime
.

Consignou, ademais, a
precariedade da estrutura do Poder Judiciário local
, a
insuficiência de segurança policial

ou privada
e a
falta de controle efetivo de acesso ao prédio
, indicando
risco concreto à segurança do acusado, das partes e dos jurados
, bem como a
inviabilidade de realização do julgamento no prazo de seis meses contado do trânsito em julgado da pronúncia
, ante o
excesso de serviço

da unidade
, sugerindo, entretanto, a
Comarca de Belém/PA
.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifestou-se
“pelo DEFERIMENTO do pedido de desaforamento, com o deslocamento do julgamento para o Tribunal do Júri da Comarca de Marabá/PA, ante a verificação concreta das hipóteses previstas nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal.”
(textual) (ID 36814331)

É o relatório. À inclusão em pauta de sessão de julgamento virtual.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelos requerentes merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o
desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo,
não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública
, sendo necessário a presença de elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho,
verbis
:

“No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra os acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio, pg 400/401).”

O
deferimento do desaforamento
condiciona-se, com efeito, ao p
reenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal
, que assim dispõe:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

A essa hipótese
soma-se a do art. 428 do mesmo diploma
, que
autoriza o desaforamento em razão do comprovado excesso de serviço
,
quando inviável a realização do julgamento no prazo de seis meses contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia
.

No caso em apreço, ao contrário do que sustentou o Ministério Público de primeiro grau,
a motivação do desaforamento não permanece no plano da mera conjectura
.

As
informações prestadas pelo Juízo de origem
— autoridade isenta e dotada de proximidade ímpar com o contexto fático subjacente —
conferem substrato concreto e objetivo às alegações defensivas
,
revelando risco real e atual à segurança do acusado e à serenidade indispensável à sessão do Tribunal do Júri
.

No que concerne ao
risco à segurança pessoal do acusado
,
esclarece o Juízo
que,
na data dos fatos, havia pessoas em busca do réu no hospital e no aeroporto, com o propósito de represálias imediatas, circunstância relatada pela testemunha YRAPUAN DOS REIS REMIGIO MOREIRA, médico que, ao ser chamado para prestar socorro, foi alertado pela proprietária do estabelecimento de que o ambiente estava tenso e de que havia risco de abordagem da própria ambulância
.

A
mesma testemunha esclareceu, em juízo
, que o
primeiro atendimento ao acusado precisou ser realizado em estrada situada entre a vila e o garimpo, justamente para evitar as represálias que se anunciavam
.

Transcrevo, por oportuno, trechos da narrativa da citada testemunha, médico YRAPUAN DOS REIS REMIGIO MOREIRA, que ao ser ouvido em juízo afirmou:

“que no dia do ocorrido a mãe do MARCOS procurou os serviços do declarante de UTI terrestre; ela relatou que o filho tinha sido baleado no garimpo e que seu esposo já estava indo ao local, narrando que provavelmente os encontrariam no caminho; mobilizou sua equipe e se dirigiu ao local, chegando por volta de 08h30min no Bar da Dona Marli, momento em que ela relatou o que de fato tinha ocorrido e disse que o clima estava muito tenso, inclusive podendo ser abordada a ambulância; essa disse que o MARCOS vitimou duas pessoas, levando-as a óbito, e tinha baleado um terceiro; ela narrou para tomar cuidado, pois havia pessoas com interesse em pegar ele; foi ainda informado pelo pessoal do hospital que já tinham procurado no próprio hospital se havia chegado com o MARCOS; por volta do meio dia, o pai dele entrou em contato dizendo que estava na estrada com ele entre a vila e o garimpo; os encontrou próximos ao curral de uma fazenda; MARCOS estava dentro da camionete ofegante, com desconforto respiratório e desaturando; havia risco iminente de morte; colocou ele na ambulância e fez o procedimento de drenagem do tórax e o estabilizou; a todo momento falavam que viriam matar a todos como vingança; disse ao pai dele que não tinha condições de leva-lo de ambulância, razão pela qual chamaram um avião; ligou no aeroporto e também foi informado pelo pessoal que tinha gente procurando também no aeroporto; por isso conseguiu contato com o hospital de Palmas; quando retornou de Palmas, ligou ao Superintendente da Polícia Civil Luiz Antônio contando do ocorrido; MARCOS não relatou nada do ocorrido, até porque o momento era muito tenso; ele comentou de um dinheiro que deviam a ele; como ele perdeu no jogo, queriam liquidar uma dívida e ele disse que o “negócio estava fora do jogo”; MARCOS tinha quatro orifícios; foi feita a drenagem; MARCOS tinha ouro em pó, o qual foi entregue ao pai e ao irmão; MARCOS não falou quem atirou nele.
(depoimento retirado da sentença de pronúncia)

Tais dados, registrados nos autos, afastam a natureza meramente especulativa das alegações e conferem-lhes inequívoco substrato fático.

A esse quadro
acresce a precariedade da estrutura do Poder Judiciário local, expressamente apontada pelo Juízo de origem,
caracterizada pelo
reduzido número de servidores
, pela
insuficiência de segurança policial ou privada e pela ausência de controle efetivo de acesso ao prédio do fórum
.
Tais circunstâncias
,
associadas à gravidade e à violência dos fatos apurados
,
tornam significativo o risco à segurança do réu
,
dos jurados e das demais partes por ocasião da sessão de julgamento
, com
evidente potencial de comprometer a imparcialidade do Conselho de Sentença
, seja pela
intimidação
, seja pelo
temor de retaliação
a que
estariam expostos os jurados no exercício da função julgadora.

No que tange à
comoção social
, observo que as
vítimas fatais
, FABRÍCIO FERREIRA DE ARAÚJO e PAULO JUNIOR FERREIRA DE ARAÚJO,
eram irmãos,

dotados de relevante influência na comunidade garimpeira regional
e
de relações próximas com moradores da Comarca de Redenção/PA
, o que
reforça a possibilidade concreta de que a repercussão do fato ultrapasse a esfera estritamente local e alcance o corpo de jurados, comprometendo a necessária isenção do julgamento popular
.

Não se trata, aqui, da repercussão ordinária que naturalmente acompanha os crimes dolosos contra a vida, mas de circunstância qualificada pela morte de dois irmãos integrados ao mesmo núcleo social restrito, em ambiente de convivência estreita.

Ademais, cabe pontuar que, no caso vertente, o
Juízo da Vara Criminal de Redenção manifestou-se expressamente em favor da medida, posição que se soma ao parecer favorável da douta Procuradoria de Justiça, de modo que a convergência entre esses dois polos qualificados supera, com folga
, a
objeção

deduzida pelo Ministério Público de primeiro grau.

Soma-se a tudo a hipótese autônoma de desaforamento prevista no art. 428 do Código de Processo Penal, igualmente configurada na espécie
.

O
trânsito em julgado da decisão de pronúncia operou-se em 26 de fevereiro de 2026
, tendo
o Juízo informado
, de
forma categórica
, a
inviabilidade de realização do julgamento no prazo legal de seis meses
, ante
o excesso de trabalho da unidade
, o
elevado volume de processos da mesma natureza
, a
necessidade de priorização de réus presos com maior tempo de prisão, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Penal
, e a
ausência de disponibilidade de pauta para a sessão do Tribunal do Júri
.

Tal fundamento, por si só, autorizaria a medida, e, conjugado às demais circunstâncias acima examinadas, reforça a imperiosidade.

Em razão da
dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados
, colaciono
recente julgado do Superior Tribunal de Justiça
, no qual se assentou que o
desaforamento pode ser determinado quando presentes elementos concretos e relevantes que justifiquem o receio quanto à neutralidade do Conselho de Sentença
, notadamente diante da
influência social das vítimas e da repercussão do crime na região
,
sendo inviável o reexame do contexto fático-probatório reconhecido pelas instâncias ordinárias:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A PARCIALIDADE DO JÚRI. SUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] O Tribunal de origem apresentou elementos concretos e relevantes que justificam a dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, nos termos do art. 427 do CPP [...].”
(STJ, AgRg no HC n. 997.013/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No mesmo norte
, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará

reconhece
o cabimento do
desaforamento
quando a
comarca de origem não dispõe de estrutura física adequada à realização da sessão do júri com segurança
, especialmente diante da repercussão social do crime e da manifestação favorável do juízo de origem, deslocando-se o julgamento para comarca dotada de infraestrutura apropriada e situada em razoável proximidade:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÍTIMA PREFEITO RECÉM-ELEITO. REPERCUSSÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA E EFETIVO POLICIAL. RISCO À IMPARCIALIDADE DO JÚRI E À SEGURANÇA DOS RÉUS. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. DESAFORAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM/PA. PEDIDO DEFERIDO.

(omissis)

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão preenchidos os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, com base no art. 427 do Código de Processo Penal, em razão de risco à ordem pública, à imparcialidade do júri e à segurança dos réus, agravado por deficiência estrutural e repercussão social do crime na comarca de origem.

(...)

4. A inexistência de instalações apropriadas para a sessão do Tribunal do Júri e a insuficiência do efetivo policial demonstram a impossibilidade de garantir a ordem e a segurança durante o julgamento.”
(TJPA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO - Nº 0809834-90.2024.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em
2025-06-17
)

Reunidos, pois, os pressupostos do art. 427 e do art. 428 do Código de Processo Penal, resta definir a comarca de destino
.

Embora o Juízo de origem haja sugerido a Comarca de Belém/PA, entendo, com a devida vênia, que a Comarca de Marabá/PA, pleiteada pela defesa e recomendada pela douta Procuradoria de Justiça, apresenta-se como a mais adequada à realização do julgamento. Cuida-se de comarca de maior porte, dotada de estrutura institucional e judiciária apta à realização de sessão do Tribunal do Júri com segurança e imparcialidade, situada na mesma região de integração do Estado do Pará, o que
preserva a razoável proximidade geográfica com o local dos fatos
, na
forma da preferência legal pelas comarcas mais próximas
,
sem os riscos identificados pelo Juízo de origem
.

A eleição de Marabá, ademais, atende à comodidade de locomoção das partes e reduz o risco de que os motivos ensejadores do pedido persistam na comarca substituta.

Por fim, registro que o desaforamento, longe de fragilizar a instituição do Tribunal do Júri ou de vulnerar o princípio do juiz natural, presta-se justamente a preservá-los, ao assegurar que o julgamento se realize em ambiente compatível com a imparcialidade, a segurança e a serenidade que o Estado de Direito reclama.

Pelo exposto,
acompanhando as informações do Juízo de origem e o parecer ministerial,
DEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento
de
MARCOS AURÉLIO ANACLETA QUEIROZ
, perante o Tribunal do Júri, da Comarca de Redenção/PA
para a Comarca de Marabá/PA
, com fundamento nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal, obedecidas as formalidades legais.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026